Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024212-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELMA MARIA DA SILVA - CPF: 991.499.401-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOEL JOSE DA SILVA - CPF: 843.461.751-04 (AGRAVANTE), JOELMA MARIA DA SILVA - CPF: 991.499.401-63 (AGRAVANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (AGRAVADO), DIRETOR DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO.

TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA — CONSEQUÊNCIA LÓGICA.

Não cabe ao Judiciário sindicar o mérito do ato administrativo quando ausente ilegalidade na aplicação da sanção de demissão, bem como não evidenciado a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar.

Não há ilegalidade na cassação da aposentadoria de servidor, que estava em atividade à época da instauração do processo administrativo disciplinar, decorrente da penalidade de demissão.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Joel José da Silva
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que
indeferiu a segurança (Id. 176592159)
.

Assegura que, não é admissível o julgamento do mérito do mandado de segurança por decisão unipessoal do relator, porque viola o princípio da colegialidade, bem como importa em ofensa ao disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil e no artigo 16 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, com a redação dada pela Lei no 13.676, de 11 de junho de 2018.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 185529651).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 191714194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, com a submissão do agravo interno ao Colegiado, fica afastada eventual nulidade que decorreria da alegação de violação ao princípio da colegialidade: “
Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1216134/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2021).

Nada obstante o agravante não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão em relação ao mérito, uma vez que se limitou a arguir a nulidade desta, a pretensão de submissão do julgamento ao Colegiado, ao fim e ao cabo, importa na devolução da matéria em toda a sua extensão.

Antes de reexaminar as questões postas no
mandamus
, é necessário esclarecer que, nada obstante os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submeterem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, o ato acoimado de ilegal se trata de ato composto, no qual aquele tão somente executa a determinação do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Quanto à análise do processo administrativo disciplinar em sede de mandado de segurança,
ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal: “
Em sede de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor implicado, ou auditar a suficiência das provas coletadas no curso do processo disciplinar, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, em que se inscreve o acoimado ato coator
” (STJ, Primeira Seção, MS 22608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2022).

A Portaria de instauração editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, está assim redigida:

[...] O Sd (
Soldado
) PM Joel José da Silva (RG PMMT 880.418) incluídos nas fileiras da PMMT em 03 de julho de 1998, preso no Presídio de Santo Antônio do Leverger, em tese, cometeu crime, bem como transgressões disciplinares conforme Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2.014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e Decreto no 1.329, de 21 de abril de 1.978 (RDPM-MT).

Consta que o policial militar em tela, foi condenado pela Segunda Vara Criminal da Capital, referente ao Processo no 44/2012, autos no 6534-31.2012.811.0042 (código no 326854), dando conta de fazer parte de uma quadrilha que atuava em todo inteiro de Mato Grosso: Nossa Senhora do Livramento, Nobres, Alto Paraguai, Nova Santa Helena, Denise, Barra do Bugres, Nortelândia e São Pedro da Cipa, no qual realizavam explosões, roubos e furtos de caixas-eletrônicos. Ressalta-se que os membros da quadrilha saíam separados por equipes e, cada uma efetuava um trabalho específico. Após as explosões, fugiam para lados diferentes, com o objetivo de despistar a Polícia.

Por fim, na data de 11 de outubro de 2013, transitou em julgado e houve a aplicação da pena de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, multa de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, pela infração do Artigo 288, § único do CP, Artigo 157, § 1o e § 2o, I e II 251
caput
§ 2o do CP (Nossa Senhora do Livramento), Artigo 155 § 4o I e II c/c Artigo 14, II e 251
caput
e § 2o CP (Barra do Bugres), Artigo 155, § 4o, I e II e 251
caput
§ 2o do CP (Denise), Artigo 155 § 4o, I e II e 251
caput
e § 2o do CP (Alto Paraguai).

A conduta praticada pelo policial militar feriu disposto nos itens 01 e 02 do Art. 13, como também nos números 6, 7, 8, 12, 37, 43, 68, 69 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto no. 1.329, de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigos 44, incisos I e III; 45, incisos I, IV e VI; e 46, § 2o, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV e XXV; todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Isto posto, resolvo:

1. Submeter o Sd (
Soldado
) PM Joel José da Silva a Conselho de Disciplinar, pois suas condutas se enquadram no disposto no Art. 2o, inciso III, da Lei no 3.800, de 19 de outubro de 1.976, alterada pela Lei 7.227, de 22 de dezembro de 1.999, que determina a instauração de Conselho de Disciplina ‘ex-officio’, quando ocorrer condenação por crime de natureza dolosa em Tribunal Civil ou Militar, onde o Conselho com base no art. 12, § 1o, ‘b’, da mesma normativa, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, dirá se o disciplinado está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade [...].

4. O Presidente deverá de imediato ao recebimento desta Portaria, dar ciência ao acusado deste ato, assegurando sua ampla defesa, conforme o Art. 5o, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 9o da Lei 3.800/76, observando o que menciona a Resolução no 001/PM-1/EMG/PMMT/93, de 27 set. 1993 e o manual para funcionamento de Conselho de Disciplina; [...]. (portaria editada em 1o de fevereiro de 2015, Id. 152574707 – fls. 2/4).

Em 13 de maio de 2015, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso retificou, em parte, a citada portaria:

[...] Decido

1. Revogar o terceiro parágrafo e o item ‘1’ da Portaria no 01/CD/CorregPM/15, de 01 fev. 2015, o qual passará a ter a seguinte redação:

‘Por fim, na data de 11 de outubro de 2013, houve a aplicação da pena de 36 (trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, multa de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, pela infração do Artigo 288, § único do CP, Artigo 157, § 1o e § 2o, I e II 251
caput
§ 2o do CP (Nossa Senhora do Livramento), Artigo 155 § 4o I e II c/c Artigo 14, II e 251
caput
e § 2o CP (Barra do Bugres), Artigo 155, § 4o, I e II e 251
caput
§ 2o do CP (Denise), Artigo 155 § 4o, I e II e 251
caput
e § 2o do CP (Alto Paraguai).

[...]

1. Submeter o Sd (
Soldado
) PM Joel José da Silva a Conselho de Disciplinar, pois suas condutas se enquadram no disposto no Art. 2o, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Lei no 3.800, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o julgamento de policiais militares que infringem o dever funcional, devendo, conforme art. 12, § 1o, alínea ‘a’, relatar se a praça é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita [...].

2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. [...]. (Id. 152574713 – fls. 36/37).

No curso do processo administrativo disciplinar, o Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso procedeu à nomeação de defensor dativo (termo de nomeação, data de 9 de julho de 2015, Id. 152574714 – fls. 33), porque “
o advogado que apresentou procuração neste Conselho (Flávio José Bertin, OAB/MT 11985) se recusa em receber qualquer documento deste Conselho, bem como desautorizou seu escritório em receber tais documentos
” (trecho do requerimento do Presidente do Conselho de Disciplina, datado de 29 de junho de 2015, Id. 152574714 – fls. 23).

Em 9 de junho de 2016, houve o interrogatório de Joel José da Silva, acompanhado do defensor dativo, que declarou: “
Perguntado se o acusado buscará outro advogado para realizar sua defesa, respondeu que será o advogado Flávio Bertin
” (termo de interrogatório, Id. 152574715 – fls. 49).

Em seguida, o defensor dativo requereu a realização de perícia para análise da sanidade mental do servidor, conforme requerimento datado de 14 de junho de 2016 (Id. 152574715 – fls. 57), o qual restou deferido (decisão administrativa prolatada em 20 de junho de 2016, Id. 152574715 – fls. 58).

É este o resultado do laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso: “
o Periciado é portador da enfermidade CID10 F200 – Esquizofrenia Paranoide. Em razão deste quadro citado pelo médico assistente o Periciado não possui condições de responder o processo
” (laudo pericial, datado de 3 de outubro de 2016, Id. 152574716 – fls. 22).

Posteriormente, o servidor foi submetido, na data de 6 de janeiro de 2017, à nova perícia para exame de incapacidade para fim de aposentadoria, na qual concluiu-se: “
É portador de Alienação Mental. Necessita de curador para gerir os atos da vida civil
” (laudo pericial, Id. 152574716 – fls. 47).

Em 23 de outubro de 2017, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso procedeu à inclusão de novos fatos a serem apurados pelo Conselho de Disciplina:

[...] Em relação ao 1o fato: roubo ao caixa eletrônico no Banco Bradesco em Nossa Senhora do Livramento no dia 26.10.11, vê-se que o disciplinado prestou apoio logístico ao bando, resgatando-o após a subtração do dinheiro, ou seja, o disciplinado Sd PM Joel efetivamente aderiu à conduta dos criminosos, viabilizando e garantindo a fuga e socorro das pessoas envolvidas no roubo e, por consequência, o sucesso na empreitada criminosa, após subtração do valor de R$ 82.480,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais) pelo grupo criminoso.

Quanto ao 2o fato: tentativa de furto ao caixa eletrônico no Banco Bradesco em Barra do Bugres no dia 13.11.11, restou comprovado que o disciplinado Sd PM Joel participou efetivamente do ilícito, pois esteve no local onde o crime ocorreu, concomitantemente aos demais criminosos. Ainda, como medida de prevenção, determinou a sua esposa que desligasse o celular para não ser localizado. Também, no dia 12/11/2011 às 23h51min entrou em contato com Júnior Batman, um dos integrantes da quadrilha, para saber se estava tudo certo, tendo ainda restado comprovado que sua esposa ligou para Jeniffer no dia do crime, já por volta das 9h00min, querendo saber quando ‘eles’ (Joel e Batman) iriam voltar.

Sobre o 3o fato: furto ao caixa eletrônico no Banco do Brasil em Denise no dia 19.11.11, o Sd PM Joel esteve no local do crime, fazendo vigilância nas proximidades da agência bancária em que ocorreu o furto, dando retaguarda ao grupo e fuga aos seus comparsas, trazendo-os sãos e salvos para a capital, visando assegurar o êxito da empreitada criminosa após a subtração de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) pelo grupo criminoso.

Por fim, em relação ao 4o fato: furto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil na cidade de Alto Paraguai no dia 30.11.11, o disciplinado Sd PM Joel deu apoio logístico ao grupo, fazendo vigilância e dando suporte, tendo realizado o resgate da quadrilha da região de Alto Paraguai, visando o êxito da empreitada após a subtração da importância de R$ 91.610,00 (noventa e um mil e seiscentos e dez reais) pelo grupo criminoso.

Insta constar que as investigações dos fatos supracitados tiveram como base interceptações telefônicas realizadas nos terminais telefônicos utilizados pelos componentes do grupo criminoso, conforme auto circunstanciado de interceptação telefônica 35/2012. E ainda, conforme Ofício 23/CD/CorregPM/2015, de 21.07.15, à fl. 390, tem-se pedido da comissão ao Tribunal de Justiça para que forneça cópia integral dos autos da Ação Penal de numeração única 6534-31.2012.811.0042 (código 326854), no entanto, sem resposta até o presente momento. Portanto, imprescindível que a comissão realize diligências no sentido de se obter a devida autorização do pedido de prova emprestada.

Posto isso, resolvo:

1. Determinar ao Maj PM Carlos Evane Augusto (CEsp/BOPE), Presidente que faça a investigação disciplinar dos fatos e havendo indícios de transgressão disciplinar, oferte ao PM acima mencionado o direito constitucional de ampla defesa e o contraditório, no prazo que a lei determina referentes aos fatos que lhes são imputados no termo aditivo à Portaria no 1/CD/CorregPM, de 01fev15. [...]. (termo aditivo à portaria de instauração, Id. 152574719 – fls. 26/27).

Em decorrência, Joel José da Silva, na pessoa do advogado Flávio Alexandre Martins Bertin (instrumento de mandato, Id. 152574719 – fls. 9), teria sido notificado, em 11 de dezembro de 2017, para indicar curador especial daquele, de modo a possibilitar o prosseguimento do processo administrativo disciplinar, observado que o douto advogado teria se recusado a receber o Ofício no 74, de 7 de dezembro de 2017 (certidão, Id. 152574719 – fls. 35/36).

No dia seguinte, 12 de dezembro de 2017, Ivone de Andrade e Silva — segundo alega, seria esposa e curadora do servidor (certidão, Id. 152574719 – fls. 41 e termo de curatela provisória expedido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, Id. 152574719 – fls. 50) — recebeu o Ofício no 75, de 7 de dezembro de 2017, no qual solicita a indicação de curador especial no processo administrativo disciplinar (Id. 152574719 – fls. 38).

Em 24 de janeiro de 2018, Ivone de Andrade e Silva foi nomeada, no processo administrativo disciplinar, curadora especial de Joel José da Silva (Id. 152574720 – fls. 6). Posteriormente, houve a constituição do advogado Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco para exercer a defesa daquele (instrumento de mandato, Id. 152574720 – fls. 28).

Nada obstante o douto advogado ter sido intimado, em 9 de março de 2018, para “
apresentar as suas alegações iniciais de defesa
” (Id. 152574720 – fls. 29), limitou-se a requerer a “
submissão do disciplinado à perícia para aferição de sua higidez mental, pelos psiquiatras forenses do IML
(
Instituto Médico Legal
)”, (Id. 152574720 – fls. 32/34); cujo pedido restou indeferido (decisão administrativa prolatada em 5 de abril de 2018, Id. 152574720 – fls. 35).

O Conselho de Disciplina procedeu, em 19 de setembro de 2018, à inquirição da testemunha Anderson Daniel Boaventura Batista (Id. 152574721 – fls. 20/22), na presença do advogado Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco, bem como determinou a juntada da mídia digital que “
possui o arquivo audiovisual da qualificação e interrogatório do Sd PM Joel, referente aos autos do processo judicial n. 6534-31.2012.811.0042 (código no 326854)
”, (certidão de juntada de documento, Id. 152574727 – fls. 14).

Após a apresentação das alegações finais, as quais foram juntadas no processo administrativo disciplinar em 14 de maio de 2019 (Id. 152574728 – fls. 8/12), o Conselho de Disciplina, na décima terceira sessão realizada no dia 30 de maio de 2019, na presença da curadora especial Ivone de Andrade e Silva, bem como do advogado Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco, proferiu a seguinte decisão: “
o disciplinado Joel José da Silva é culpado das acusações imputadas em seu desfavor, constantes no Libelo Acusatório. Por fim, foi cientificado ao Defensor Constituído do Disciplinado, que as deliberações aqui emanadas estarão constantes de maneira detalhada no relatório final deste Conselho de Disciplina
.” (ata da décima terceira sessão, Id. 152574728 – fls. 17).

Por sua vez, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em decisão bem fundamentada, afastou a existência de
doença mental
à época dos fatos, por conseguinte, concluiu pela demissão de Joel José da Silva “
por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como, por ter sido considerado culpado nas infrações disciplinares do art. 13, itens 1 e 2, bem como no item 06, 07, 08, 12, 37, 43, 68, 69 e 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no 1.329/78, bem como contrariou valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos art. 44, inciso I e
III
; art. 45, incisos I, IV e VI; art. 46, § 1o, § 2o, incisos I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIII, XXIV, XXV todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14, sendo considerado incapaz de permanecer na inatividade, por contrariar o pundonor policial militar, maculando a honra e o decoro da classe
” (trecho da decisão administrativa prolatada em 6 de julho de 2022, Id. 152574729 – fls. 40).

De consequência, editou-se a Portaria no 44.073 (Id. 151712666 – fls. 1/2), subscrita pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial do Estado na data de 4 de agosto de 2022, que excluiu Joel José da Silva das fileiras da Corporação, bem como determinou que este fosse excluído da folha de pagamento da Mato Grosso Previdência.

Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que houve a nomeação de curadora especial (que também é a curadora designada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande). Também,
o agravante foi assistido por advogado contratado pela curadora especial, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa.

Ademais, cabia ao agravante interpor o recurso cabível contra a decisão administrativa que o demitiu das fileiras da Corporação, com preliminar de tempestividade, a indicar a data em que teria tomado conhecimento daquela, visto que eventual ausência de intimação não importa na nulidade do ato administrativo nem autoriza a reabertura do prazo recursal.

Quanto à alegação de incompetência do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
p
ara cassar a aposentadoria do servidor, não se cuida de hipótese de revisão de ato praticado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mas sim de imposição de penalidade em decorrência da prática de infração apurada em regular processo administrativo disciplinar, cuja competência para aplicação da sanção de demissão é do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por se tratar de Praça da Polícia Militar, nos termos do artigo 155 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014: “
É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial
”.

Relativamente ao processo criminal, cujos fatos nele apurados também foram objetos do processo administrativo disciplinar, não houve aplicação de pena de perda do cargo público.

De fato, a Segunda Câmara Criminal (TJ/MT, Segunda Câmara Criminal, apelação 26081/2015, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 15 de maio de 2019) manteve hígida a condenação imposta a
Joel José da Silva consistente na pena de trinta e seis (36) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime fechado, e quatrocentos e sessenta e dois (462) dias-multa, conforme dispositivo da sentença prolatada, em 29 de agosto de 2013, pelo Juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro da Comarca da Capital (Id. 152574712 – fls. 3/6), cujo
acórdão transitou em julgado na data de 6 de agosto de 2019, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal.

Por outro lado,
verifica-se que
Joel José da Silva, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido para a inatividade mediante reforma, por meio do Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 26.132, de 9 de julho de 2018 (Id. 151712652 – fls. 16).

Logo, o ato de transferência para a inatividade ocorreu no curso do processo administrativo disciplinar, bem como da ação penal.

Assim, não houve condenação na esfera penal pela perda de cargo público, a afastar eventual alegação de que a cassação da aposentadoria decorreria dos efeitos da condenação, a que se refere o artigo 92, I,
a
, do Código Penal. Esta hipótese, a qual, registre-se, não se aplica ao caso, impõe a instauração de processo administrativo próprio para cassar a aposentadoria do servidor.

No caso, a cassação da aposentadoria é decorrência lógica da demissão, conforme artigo 157 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014: “
O militar estadual demitido ou exonerado não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar
”.

É certo que, não há inconstitucionalidade na aplicação de penalidade de cassação da aposentadoria de servidor submetido ao regime próprio de previdência social, consoante deixou assentado
o Tribunal Mais Alto em decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental:

[...] 2.

A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.

A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.

A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.

A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração
,
resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos
,
para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Pontuo que, a circunstância de o servidor, no curso do processo administrativo, ter sido transferido para a inatividade, não impede a cassação da aposentadoria, conforme registrado no voto condutor do citado acórdão:

[...]
A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativ
a
. [sem negrito no original]

Ademais, nada obstante a cassação da aposentadoria regida pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o agravante “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Por fim, registro que, cuida-se de providência (averbação do tempo de serviço público no Regime Geral de Previdência Social para fim de aposentadoria) que deve ser adotada pelo próprio agravante, mormente, porque, ausente prova de que a Administração tenha negado a expedição de certidão de tempo de contribuição para essa finalidade.

Em conclusão, reafirmo que, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a estrita legalidade do ato impugnado, a impor o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023